Tribunal: STF
Processo: ARE 1575211
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio. Revelia. Ofensa reflexa à Constituição. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, ao entendimento de que a controvérsia demandava reexame de matéria fático-probatória e de normas infraconstitucionais. A parte agravante alegou, em síntese, que o recurso visava à revaloração da prova à luz da Constituição Federal e reiterou os fundamentos do apelo extremo, sustentando: (i) nulidade da revelia por cerceamento de defesa; (ii) atipicidade da violação de domicílio; (iii) mitigação de medida protetiva em razão do direito ao trabalho; e (iv) existência de repercussão geral presumida em ações penais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário pode ser admitido quando a controvérsia envolve revaloração da prova à luz da Constituição Federal; (ii) estabelecer se há ofensa direta à Constituição nos temas relativos à revelia, descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da legalidade, quando depende da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário (ARE 748.371/MT, Tema 660).



    4.O recurso extraordinário não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279/STF.



    5.A alegada nulidade da revelia, a atipicidade da conduta de violação de domicílio e a necessidade de mitigação da medida protetiva foram analisadas pelo tribunal de origem com base em legislação infraconstitucional e em fatos dos autos, o que impede sua rediscussão em sede extraordinária.



    IV. DISPOSITIVO 



    6.Agravo regimental não provido.